Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC.
2. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.